Tribunal: TJDFT
Processo: 0706880-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AMBIENTE DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas.
3. A ameaça proferida pelo acusado causou na vítima mal injusto e grave, além de temor a ponto de ter que procurar auxílio policial. Ainda, as agressões físicas perpetradas pelo réu configuram a contravenção penal de vias de fato.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
5. Considerando a extensão do dano, a intensidade da dor experimentada pela ofendida e as condições econômicas do réu, buscando dar efetividade ao caráter pedagógico da medida e evitar a reincidência, revela-se proporcional e razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado na sentença a título de dano moral, não havendo que se falar em redução.
6. Recurso conhecido e não provido.